Tribunal: CARF
Processo: 36378.002714/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36378.002714/2006-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.992 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NARA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TERMO "A QUO" DA CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO
173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(CTN).
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INTERRUPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A regra estabelecida no parágrafo único do art. 173 do Código Tributário
Nacional incide para antecipar o início da contagem do prazo decadencial,
quando ainda não esteja em curso, e jamais para dilatar o prazo de cinco anos a
favor da Fazenda Pública. Iniciada a fluência do prazo de decadência, não se
interrompe pela notificação ao sujeito passivo do início do procedimento fiscal.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
SUPERAÇÃO DA NULIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA A PARTIR
DOS ELEMENTOS TRAZIDOS PELO CONTRIBUINTE.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação legal para aferição indireta
quando o lançamento, após diligência, deixa de aplicar o arbitramento para
adotar como base de cálculo valor apurado a partir da informações prestadas
pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para afastar a nulidade
relativamente às reclamatórias trabalhistas (levantamento RT).

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36378.002714/2006-15
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se
de
lançamento
(DEBCAD
35.361.557-9),
para
exigência
de
contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga a segurados,
correspondentes a contribuição do empregado, da empresa, a contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e as contribuições devidas aos Terceiros.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 50/54 os valores lançados referem-se a:
1. Contribuição incidente sobre acordos trabalhistas firmados perante a Justiça do
Trabalho, no período de 11/1994 a 12/1998;
2. Contribuição incidente sobre: a) Pró-Labore indireto pago à segurada empresária; b)
remunerações pagas aos segurados trabalhadores autônomos; e c) diferença da
remuneração paga ao trabalhador autônomo (contador) José Heliodório Rodrigues,
relativo ao período de 05/1996 a 12/1998; e
3. Contribuição incidente sobre salário "in natura" alimentação, sem a inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), de 01/1997 a 12/1997.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, com base no art. 173, I do CTN, a decadência dos
fatos geradores até a competência 11/1996 e declarar nulo, por vício formal, i) o lançamento para
exigência de contribuições sobre o salário indireto pago à sócia gerente (locação de veículo
próprio e despesas com telefone, estacionamento e combustível) e ii) o lançamento referente às
verbas decorrentes de ações trabalhistas por ausência de indicação do dispositivo legal
autorizativo da aferição indireta. O acórdão 2402-01.067 (fls. 321 e seguintes) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N°. 08 DO STF. É de 05 (cinco) anos o
prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
VÍCIO FORMAL. NULIDADE. O lançamento quando efetuado por arbitramento, deve
indicar precisamente a fundamentação legal sob a qual se sustenta o procedimento, seja
no anexo FLD ou mesmo no relatório fiscal, sob pena de restar caracterizado vício
formal insanável.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

PRÓ-LABORE INDIRETO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR DE SÓCIA
DA EMPRESA. FORNECIMENTO PARA O TRABALHO. SUMULA 367 DO TST.
Diante da verossimilhança das alegações do contribuinte, confrontadas coro a
justificativa utilizada pela fiscalização como supedâneo do lançamento, uma vez
demonstrado que o veiculo locado pela empresa de sua sócia é utilizado por esta para o
trabalho, os valores referentes ao aluguel e gastos com combustível não integrarão o
salário-de-contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias. O fato
de o veículo ser utilizado em pequena escala, para fins pessoais, por si só, não
descaracteriza a situação para o trabalho em face da necessidade de deslocamento da
sócia para auxiliar a execução dos serviços prestados pelo contribuinte. Súmula 367 do
Tribunal Superior do Trabalho.
PRÓ-LABORE INDIRETO. SÓCIA DA EMPRESA. DESPESAS COM CONTA DE
TELEFONE CELULAR. Quando o instrumento ou equipamento é fornecido e utilizado
para o trabalho os seus valores não devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
PAT. INSCRIÇÃO. NECESSIDADE. Para que a parcela in natura concedida ao
empregado não integre o salário de contribuição deve a contribuinte estar devidamente
inscrita no PAT, nos termos do art. 28, §9°, "c" da Lei 8.212/91.
SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE. Nos termos da Súmula n. 03 do Eg. Segundo
Conselho de Contribuintes é cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa
SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
parcial seguimento. Foram admitidas as seguintes divergências:
1) Decadência: termo inicial para contagem do prazo decadencial nos casos
de lançamento de ofício conta-se da data da notificação da medida
preparatória nos termos do art. 173, I c/c o parágrafo único do CTN. Cita
como paradigma o acórdão no 2401-01.186.
2) Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação legal do
arbitramento: capitulação errônea ou imprecisa do auto de infração, ou até
a ausência de enquadramento legal, não é suficiente para provocar a
nulidade do lançamento, ainda mais quando o direito à ampla defesa foi
exercido em sua plenitude. Paradigmas no CSRF/02-02.301 e 108-05545.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões, mas interpôs o seu próprio
recurso especial o qual não foi conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os requisitos formais e deve ser conhecido.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

Quanto à primeira divergência, aplicação do art. 173, I c/c o parágrafo único do
CTN, o acórdão recorrido após tecer considerações gerais sobre o instituto da decadência definiu
pela aplicação do art. 173, I do CTN, caracterizando a decadência dos fatos geradores ocorridos
até a competência 11/1996.
Entretanto, para a Fazenda Nacional o Colegiado contrariou o entendimento do
Acórdão no 2401-01.186, para o qual ao caso aplica-se o parágrafo único do mesmo art. 173,
deslocando-se a data de contagem do prazo decadencial para a data da notificação de eventual
medida preparatória indispensável ao lançamento. Defende:
No presente caso, em relação ao fato gerador ocorrido em 03/1996, o lançamento
poderia ter sido realizado ainda em 1996. Logo, segundo a norma constante no art. 173,
I do CTN, o prazo decadencial se inicia em 01/01/1997, primeiro dia do exercício
seguinte, encerrando-se em 01/01/2002, com o transcurso de 5 anos.
Logo, os fatos geradores ocorridos a partir de 03/1996 não foram alcançados pela
decadência na data ciência do TIAF, medida preparatória indispensável ao presente
lançamento, ao sujeito passivo em 07/08/2001 (fls. 39), que passa a ser o marco inicial
do prazo decadencial, na forma prevista no parágrafo único do art. 173 do CTN. -0
termo final para a constituição do crédito tributário em análise, portanto, é dia
06/08/2006. Como sua ciência ao contribuinte ocorreu em 31/01/2002 (fls. 74), o
lançamento se mostra integralmente tempestivo em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 03/1996.
Ora definitivamente não é esta a melhor interpretação dada ao referido dispositivo
legal.
Como já fixado pela jurisprudência o enunciado do parágrafo único do art. 173 do
CTN é norma de proteção ao contribuinte contra eventual abuso da fiscalização de fazer
procrastinar ao longo de anos uma ação fiscal, assim, esse não pode ser interpretado como causa
de interrupção do prazo decadencial e sim como causa de antecipação do início desse prazo.
Referida norma somente terá efeitos práticos se a notificação da medida
preparatória do lançamento ocorrer antes do início da contagem do prazo decadencial fixado pelo
inciso I do mesmo art. 173, ou seja, antes do primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Nestes casos o termo inicial da decadência seria
antecipado para a data da ocorrência dessa notificação.
No presente caso a notificação ao Contribuinte dos trabalhos de fiscalização
realizados por meio do MPF se deu muito depois do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que ocorreu o fato gerador, o que é incompatível com a aplicação do parágrafo único do art.
173.
Inúmeros são os julgados do Superior Tribunal de Justiça neste sentido valendo
citar ementa do acórdão proferido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.143.534/PR:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para
antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

o lançamento fiscal, não para dilatá-lo até porque, iniciado, o prazo de decadência não
se suspende nem se interrompe. Embargos de divergência providos.
(DJ 13.03.2015 - Ministro Ari Pargendler).
Assim, não merece reparos a decisão ora recorrida, razão pela qual nego
provimento ao recurso neste ponto.
Quanto ao segundo tema – ausência de nulidade pela não menção expressa acerca
do dispositivo autorizativo para utilização da aferição indireta - compartilho do entendimento de
que a eventual ausência de menção do ato normativo no lançamento não seria por si só, elemento
determinante para declaração da nulidade. Há casos em que essa insuficiência pode ser suprida
por outros elementos contidos nos autos e os quais nos conduza a correta interpretação da
autuação.
Ocorre que, no presente caso, a análise deve ser feita sob outro prisma. Temos
aqui um lançamento baseado em critério excepcional de apuração de base de cálculo. O art. 148
do CTN é norma geral que permite a utilização do arbitramento, entretanto tal dispositivo é
expresso ao condicionar sua aplicação à comprovação da ocorrência dos requisitos autorizativos,
quais sejam: deixar o contribuinte de apresentar declarações ou esclarecimentos, deixar de
expedir documentos obrigatórios ou, uma vez apresentados os documentos, declarações e
esclarecimentos, esses não mereçam fé. Vejamos o teor do dispositivo citado:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Ora, não se discute que se revela plenamente possível o arbitramento da base de
cálculo do imposto pelo agente fazendário competente sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé os esclarecimentos, as declarações, os documentos ou os recolhimentos prestados,
expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, mediante
procedimento regular, por meio do qual arbitrará o valor na forma e nas condições
regulamentares, entretanto, tais condições demonstram que se trata de metodologia cuja
aplicação é excepcional.
O próprio princípio da verdade material inerente às demandas administrativas nos
impõe concluir que o procedimento de arbitramento é realmente a última solução para o cálculo
de um tributo, devendo ser adotado apenas depois de esgotados todos os outros meios de prova,
quando não é possível, de maneira alguma, conhecer, ao menos aproximadamente, a efetiva
realidade arbitrada.
Maria Rita Ferragut, em sua obra intitula Presunções no Direito Tributário, ao
definir o arbitramento nos traz exatamente esses esclarecimentos:
Já a segunda hipótese de significado diz respeito à base de cálculo originalmente
substitutiva. A substituição da base de cálculo originalmente prevista na legislação -
correspondente à perspectiva dimensível do critério material da regra-matriz de
incidência construído a partir do texto constitucional - por outra subsidiária, dá-se em
virtude da inexistência de documentos fiscais, ou da impossibilidade dos mesmos
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

fornecerem critérios seguros para mensuração do fato, casos em que a base de cálculo
substitutiva visa possibilitar a prova indireta da riqueza manifestada no fato jurídico.
...
Diante dessas características, verifica-se, primeiramente, que o arbitramento é dotado de
caráter excepcional, e só deve ser exercido em casos extremos, já que a base de cálculo
originária é a que deve ser utilizada por ser a prevista na regra-matriz de incidência
tributária e por guardar, a princípio, relação direta com as riquezas constitucionalmente
previstas.
Neste sentido, sendo o arbitramento um procedimento de aplicação condicionada,
entendo ser imprescindível para validade do lançamento que a autoridade fiscal aponte e
descreva os fundamentos legais, comprovando ainda os elementos ensejadores da sua aplicação.
No caso concreto, o ilustre Relator do acórdão recorrido concluiu que:
Entretanto, ao que se verifica do relatório fiscal e do anexo FLD - Fundamentos Legais
do Débito da NFLD, ou mesmo do resultado da diligência efetuada nos autos do
presente processo, o fiscal notificante, em momento algum, fez constar expressamente a
fundamentação para o lançamento com supedâneo no §3 ° do art 33 da Lei 8.212/91,
fato este que caracteriza nulidade insanável, mesmo que não alegada pela recorrente em
suas razões de recurso voluntário, por se tratar de matéria de ordem pública.
Não se trata, pois, da impossibilidade do lançamento com base nas informações obtidas
do Tribunal, mas simplesmente de vício formal na indicação do fundamento legal que
justificou a atuação da fiscalização.
Entretanto, no caso concreto é relevante destacar que tal nulidade pode ser
considera como superada na medida em que – por meio de diligência – eventuais dúvidas acerca
da apuração da base de cálculo foram devidamente enfrentadas. Consta da decisão notificação de
fls. 133 e seguintes:
3- Diante dos argumentos e documentos apresentados pela impugnante , o processo foi
encaminhado à fiscalização para análise e pronunciamento através do despacho de fls.
112. A auditora fiscal notificante juntou os documentos de fls. 114/120 e informação
fiscal de fls. 121/123.
4- Em sua informação fiscal de fls. 121/123 a AFPS relata a retificação do débito
naqueles processos onde houve discriminação de parcelas indenizatórias e naqueles que
foram arquivados por desistência do reclamante. Foram anexados às fis.115/117 os
formulários retificadores do débito. Isto após analisar os documentos relativos às
reclamatórias trabalhistas (levantamento RT) apresentados na defesa, sendo que parte
dessa documentação foi indevidamente anexada aos autos do processo da NFLD
DEBCAD 35.361.558-7, conforme faz referência a última coluna do Anexo 1 —
Retificação Acordos Trabalhistas de fls. 118/119. Uma cópia dessa planilha como
resumo da análise dos documentos apresentados foi anexada também a esta DN para
conhecimento do notificado.
...
14- A revisão do débito foi feita após exame dos documentos carreados aos autos pela
defendente, conforme descrito no acima no item 5, onde a fiscalização agiu
corretamente, retificando o lançamento, diante da discriminação de parcelas legais não
sujeitas à incidência tributária, e mantendo a exigência fiscal sobre o valor total dos
acordos, na ausência de especificação. Com a retificação, o salário de contribuição fica
assim reconstituído:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.992 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.002714/2006-15

Observamos, portanto, que embora o lançamento originalmente tenha apurado a
base de cálculo segundo o critério da aferição indireta, motivada pela ausência de apresentação
das peças processuais relativas às ações trabalhistas que deram ensejo a exigência da
contribuição correlata com base nas certidões do Tribunal do Trabalho, tais documentos foram
posteriormente apresentados e devidamente considerados pela autoridade fiscal, situação que
motivou a adequação da base de cálculo.
Assim, considerando que a exigência específica refere-se a contribuições
incidentes sobre acordos trabalhistas firmados perante a Justiça do Trabalho, no período de
11/1994 a 12/1998, após a apresentação das peças processuais pode-se afirmar que o lançamento
originalmente lavrado por arbitramento passou – após diligência – a adotar como base de cálculo
os valores efetivamente transacionados nas respectivas ações trabalhistas.
Neste sentido a nulidade alegada – ausência de menção ao dispositivo do
arbitramento – deixa de ter relevância na medida em que a lançamento passou a refletir
exatamente os valores demonstrados pelo Contribuinte a partir das peças processuais das
reclamatórias trabalhistas.
Do exposto afasto a nulidade relativa à exigência reclamatórias trabalhistas
(levantamento RT), não havendo necessidade de retorno dos autos ao Colegiado de origem haja
vista que as demais questões suscitadas pelo Contribuinte em sede de recurso voluntário quanto a
este tópico foram devidamente apreciadas.

Conclusão:
Diante do exposto dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital